Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-36.2020.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000906-36.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNA FRANCIELE MATEUS VALOVI - CPF: 057.169.471-31 (APELANTE), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA - SEGURO – VENDA CASADA EVIDENCIADA – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a
taxa
dos
juros
remuneratórios contratada quando ela for até uma
vez
e
meia
superior à
taxa
de
juros
média praticada pelo mercado.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BRUNA FRANCIELE MATEUS VALOVI
,

contra
r.

sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
autos no
1000906-36.2020.8.11.0051 – AÇÃO DE DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL
, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário. Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspenda a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos
: a) da necessidade de fixação
da taxa média de mercado dos juros, sob pena de enriquecimento sem causa do réu em detrimento do apelante; b) da capitalização de juros; c) da cobrança indevida de tarifas; e) da repetição do indébito dos valores cobrados a maior.

Requer, assim, a reforma da sentença, para julgar procedente a pretensão autoral, revisão as cláusulas do contrato
sub judice.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Prequestiona, ainda, matéria federal e constitucional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,

trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BRUNA FRANCIELE MATEUS VALOVI
,

contra r.
sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
autos no
1000906-36.2020.8.11.0051 – AÇÃO DE DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL
, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário. Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspenda a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dado a gratuidade da justiça concedida.

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a sentença
.
Alega desacerto do posicionamento do Juízo singular, uma vez que há abusividades contratuais.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Pois bem.

Defende a apelante que a taxa de juros aplicado no contrato
sub judice
é abusivo, além de aplicar juros superiores à taxa média de mercado estabelecido pelo Banco Central do Brasil.

O contrato consubstancia em cédula de crédito bancário – CCB – Pessoa Física, celebrado em
06/10/2016
, com taxa de juro efetivo de
2,82%
ao mês, Custo efetivo Total de
3,68%
ao mês e
54,21
% ao ano, está dentro dos limites.

A Corte Superior estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 2,82% ao mês, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (outubro/2016) é de 1,93% ao mês (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
). Logo, uma vez e meia de 1,93% é igual a 2,895%, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO “CDC” –
JUROS
REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À
TAXA
MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE
JUROS
– ADMISSIBILIDADE – IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) –
JUROS
DE CARÊNCIA – TABELA PRICE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS – SÚMULA 381 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a
taxa
dos
juros
remuneratórios contratada quando ela for até uma
vez
e
meia
superior à
taxa
de
juros
média praticada pelo mercado
.
É permitida a capitalização de
juros
em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de
taxa
de
juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa
efetiva anual contratada.”
“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).”
A parte autora em sua inicial formulou formulou pedido genérico acerca da abusividade de encargos, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula no 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
“É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização. (N.U 1003157-06.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).”
“Considera-se lícita a cobrança de
juros
de carência quando prevista expressamente no contrato bancário para remunerar o período entre a disponibilização do capital pela instituição financeira e o pagamento da primeira prestação pelo consumidor. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000212057913001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021).”
Devem ser minorados os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, visando atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.”
(N.U 1011045-77.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

Acerca da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal, desde que haja previsão contratual.

Essa previsão contratual pode decorrer de cláusula expressa ou do simples fato de a taxa anual de juros suplantar o duodécuplo da mensal.

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). 2.-
A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
3.- O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.(STJ - AgRg no AREsp: 465297 DF 2014/0013082-9, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2014)

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541. ”A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Na hipótese, no contrato, a taxa efetiva anual (39,60%) suplanta o duodécuplo do mensal (2,82%), estando, assim, contratada a capitalização mensal dos juros.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – MÉRITO –
JUROS
REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de
juros
remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de
juros
mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a
capitalização
mensal dos
juros
.
A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de
juros
em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.
No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos
juros
remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, tarifas de cadastro e avaliação do bem, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente, sendo que no caso deste último o financiamento deve recair sobre veículo usado. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples”.
(N.U 1028553-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

No tocante às tarifas denominadas Avaliação do Bem e Registro de Contrato, constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, sem razão a apelante, quando sustenta a ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 347,52, porquanto inexistente qualquer onerosidade.

De igual modo, carece de razão, quando sustenta a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

No caso, verifica-se que, além de o veículo, objeto do financiamento, ser usado, não há qualquer onerosidade no valor da tarifa, fixada em R$ 390,00.

Logo, perfeitamente legal sua cobrança.

A Tarifa de Cadastro teve a sua legalidade analisada no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa (id.
121038113 - Pág. 8
), é perfeitamente legal a sua cobrança.

Por fim, relativamente ao seguro contratado, no julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior consolidou o entendimento de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

Nesse diapasão:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso dos autos, infere-se que a parte autora foi compelida a promover a contratação do seguro, fato esse que facilmente se extrai, inclusive, pelo fato de o prêmio estar, de antemão, consignado no bojo da própria Cédula de Crédito Bancário, configurando a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da avença.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, apenas para reconhecer a ilegalidade da contratação do seguro, por configurar venda casada, determinando a devolução prêmio, de
forma simples
, porque não demonstrada a má-fé. Sobre o valor apurado, deve incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data do desembolso.

M
ajoro os honorários determinados pelo Juízo
a quo
para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022